Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700665-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANGELICA FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. Os casos de impenhorabilidade descritos no art. 833 do CPC devem ser observados em atenção à dignidade humana e à garantia de um patrimônio mínimo para assegurar a subsistência da parte devedora e de seus familiares. 2. A regra do inciso X do art. 833 pode ser mitigada quando a conta poupança bloqueada via Sisbajud é desvirtuada para conta corrente. Orientação jurisprudencial do STJ. 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores em conta-poupança até o limite de 40 salários-mínimos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aventada ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. (AgInt no REsp n. 1.976.153/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (g.n.). Outrossim, “O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte.” (AgInt no AREsp n. 1.406.166/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020.). em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ (relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009